Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-92.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-92.2019.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SABRINA OLIVEIRA LIMA Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO, ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE VIOLADOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO VIOLADOR DO DIREITO. IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRECEDENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença, que denegou a segurança onde se pleiteava a convocação da “impetrante ao exercício do Cargo aprovado (Professor Licenciatura Geografia, com jornada de 40 horas semanais, para laborar nos distritos de Rufino/retirada, no Município de Araci/BA.” II – Ainda que o Edital determine que a divulgação de informações acerca do concurso público deve ocorrer por através de publicações no Diário Oficial, não é razoável exigir que o candidato, passados quase dois anos de homologação do concurso, continue verificando diariamente as publicações acerca do concurso. Precedente do STJ. III – A decadência do direito, no caso concreto, não tem como termo inicial o fim da validade do concurso, tal qual informado nas peças de defesa e na sentença, mas a data da ciência do ato violador do direito, nos termos do entendimento da Corte de Cidadania e do art. 23 da Lei do Mandado de Segurança IV – Os autos demonstram, então, a) lapso temporal considerável entre a homologação do concurso e a convocação da impetrante, o que violou o direito da mesma; b) que entre a data da ciência e a impetração do Mandado de Segurança não decorreu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Há direito líquido e certo a ser reconhecido em favor da impetrante. V – Sentença reformada. Apelo provido para conceder a segurança e determinar a convocação da impetrante para apresentar os documentos pré-admissionais, e, restando apta, a sua nomeação e posse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8000197-92.2019.8.05.0014 em que figura como Apelante o SABRINA OLIVEIRA LIMA e Apelada MUNICIPIO DE ARACI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para conceder a segurança e determinar a convocação da impetrante para apresentar os documentos pré-admissionais, e, restando apta, a sua nomeação e posse.